Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731644-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DENILSA BOMFIM DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. CIATOY BRINQUEDOS. DESÁGIO DE 41,438%. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA ESCRITURA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o precatório no 2010.00.2.007641-2PCT foi alienado pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do DF com deságio de 41,438%, esse percentual deve incidir sobre o valor total inicialmente devido individualmente ao sindicalizado para encontrar a quantia devida. Precedentes. 2. A correção monetária incide a partir da data da escritura pública e os juros de mora incidem a partir da citação. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, asseverando ter sido operada a prescrição da pretensão da autora, ora recorrida, tendo em vista que o prazo prescricional para as ações que tratem de reparação civil e de enriquecimento sem causa seria de 3 (três) anos. Afirma que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer grau de jurisdição, e que não sofre os efeitos da preclusão. Requer a condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais de forma integral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do CC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais de forma integral, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027